Tribunal: TCU
Processo: 022.450/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria da Sra. Angela Maria de Abreu Rocha no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Federal da 1a Região  TRF/1a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria da Sra. Angela Maria de Abreu Rocha no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Federal da 1a Região - TRF/1a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Angela Maria de Abreu Rocha, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, adote as seguintes providências: 9.3.1. retifique as parcelas de "quintos/décimos" incorporadas pela Sra. Angela Maria de Abreu Rocha, abstendo-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria nos exatos moldes em que ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade ora apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos da IN/TCU 78/2018; e 9.4. dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam, à Sefip, para que promova aprimoramentos em suas análises em matéria de "quintos", bem como à Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex, para as providências que considerar pertinentes.